Tribunal: TJES
Processo: 5001017-96.2024.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001017-96.2024.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA MAGDALENA MARIANO TONOLI e outros

APELADO: MARCELANIA DA PENHA SOUZA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
DIREITO SUCESSÓRIO. PRINCÍPIO DA SAISINE. COMPOSSE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reintegração de posse de imóvel rural integrante de acervo hereditário.

2. As recorrentes alegam nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, sustentam que detêm a posse legítima pelo princípio da
saisine
, caracterizando-se o esbulho pela ocupação da recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado da lide, com o indeferimento de prova testemunhal, configura cerceamento de defesa quando há elementos documentais suficientes nos autos; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos para a reintegração de posse, especificamente a ocorrência de esbulho por parte de familiar de coerdeiro falecido em imóvel ainda não partilhado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O magistrado, como destinatário das provas, tem o dever de indeferir diligências inúteis quando os elementos constantes nos autos são suficientes para o seu convencimento (CPC, art. 370).

5.
Pelo
princípio da
saisine,
transmite-se a posse jurídica aos herdeiros (CC, art. 1.784) e, conforme preceitua o parágrafo único do art. 1.791 do Código Civil, até a partilha, o direito dos coerdeiros é indivisível e regula-se pelas normas relativas ao condomínio.

6. A ocupação do imóvel pela recorrida e seu filho (herdeiro necessário do falecido coerdeiro) não configura posse injusta ou clandestina, tratando-se de exercício de composse decorrente da transmissão hereditária (CC, art. 1.791).

7. A reintegração de posse não é a via adequada para a exclusão de sucessor que já exercia a posse direta do bem antes da partilha, devendo eventuais disputas sobre o acervo serem resolvidas em sede de inventário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

9. Tese de julgamento: "1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a prova documental e as certidões com fé pública são suficientes para o convencimento do julgador. 2. É improcedente o pedido de reintegração de posse formulado por coerdeiros contra ocupante que detém a posse direta em nome de herdeiro necessário, uma vez que a herança é um todo indivisível até a partilha, regulando-se pelas normas do condomínio".

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.784, 1.791, parágrafo único; CPC, arts. 370 e 561.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5001017-96.2024.8.08.0017

RELATOR : DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :
MARIA MAGDALENA MARIANO TONOLI e MARIA JULIA TONOLI

RECORRIDO : MARCELANIA DA PENHA SOUZA

MAGISTRADO :
JEFFERSON ANTONIO RODRIGUES BERNARDO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

1.
PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA PELO
CERCEAMENTO DE DEFESA

As
Recorrentes

alegaram
a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de prova testemunhal essencial para comprovar a natureza da ocupação da
Recorrida
.

Entretanto, examinando os autos,
verifico que a prova documental produzida, aliada à fé pública das certidões exaradas pelo Oficial de Justiça, revela-se suficiente para o deslinde da causa.

O magistrado, como destinatário das provas, tem o dever de indeferir diligências inúteis ou protelatórias quando os elementos constantes nos autos já permitem a formação de seu convencimento, nos termos do art. 370 do CPC.

No caso concreto, a controvérsia não reside em fatos que demandem
produção de prova
testemunhal, mas sim no enquadramento jurídico de uma posse exercida por herdeiros e sucessores sobre bem ainda não partilhado.

Portanto,
rejeito a
nulidade alegada.

É
como voto.

2. MÉRITO

A questão central cinge-se à verificação dos requisitos para a reintegração de posse, previstos no art. 561 do CPC, quais sejam: a posse anterior das autoras e o esbulho praticado pela ré.

P
elo princípio da
saisine
(Art. 1.784 do CC), a herança transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos. Contudo, a transmissão
ope legis
da posse jurídica não se confunde, necessariamente, com o exercício da posse fática exclusiva, apta a excluir outros compossuidores.

Da análise dos elementos fático-probatórios, extraem-se os seguintes pontos:

Posse
fática/direta
:
Restou demonstrado que as
Recorrente
s não exerciam a posse fática do imóvel. O herdeiro Osmar Tonoli residiu no local até o seu falecimento em 25.12.2020.

Legitimidade da
o
cupação:
A Recorrida reside permanentemente no imóvel com seu filho, Heitor, fruto do relacionamento com o falecido Osmar. Segundo a Certidão de Óbito de Osmar Tonoli, este deixou um filho menor, que é herdeiro necessário e, portanto, detém legítimo direito sucessório sobre a cota-parte de seu genitor.

Inexistência de
e
sbulho:
O Auto Circunstanciado do Oficial de Justiça confirma que a
Recorrida
exerce atos de posse legítima, realizando benfeitorias significativas no imóvel, como pintura, piso cerâmico, forro e manutenção externa. A ocupação não é clandestina nem precária, mas sim derivada da posse anteriormente exercida pelo falecido coerdeiro Osmar.

Conforme preceitua o parágrafo único do art. 1.791 do Código Civil, até a partilha, o direito dos coerdeiros é indivisível e regula-se pelas normas relativas ao condomínio.

Nesse contexto, a reintegração de posse não é a via adequada para que alguns herdeiros excluam outro sucessor (ou seus dependentes) que já exerce a posse direta do bem.

A pretensão de desocupação do imóvel para fins de venda e custeio de despesas processuais deve ser deduzida em sede de
inventário
, onde se processará a partilha do acervo hereditário e a compensação de eventuais frutos percebidos exclusivamente por um dos herdeiros.

Inexistindo prova de que a posse da
Recorrida
seja injusta ou de que tenha havido esbulho, a manutenção da improcedência do pedido é medida que se impõe.

Em face do exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
,
mantendo incólume a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios recursais para 12% sobre o valor da causa (R$ 100.000,00), mantendo suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida às
Recorrentes
.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.